Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009970-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 043.727.355-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO (AGRAVANTE), DANIEL GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 043.727.355-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 630.385.101-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DO CÓRREGO ARAREAU. RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL. PRESUNÇAO DE VERACIDADE. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Corroborando o Laudo Técnico Ambiental que
o imóvel do agravante foi edificado em área de preservação permanente - dentro da APP do Córrego Arareau,

em desrespeito à legislação ambiental à época, que determinava que
a área de preservação das margens dos cursos d'água seria de 30 (trinta) metros para aqueles com menos de 10 (dez) metros de largura e de 50 (cinquenta) metros para os que tinham entre 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura,
escorreita a decisão que determinou a desocupação e demolição da edificação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESPOLIO DE DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, em face da decisão monocrática proferida pela relatora originaria, Desa Antônia Siqueira, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009970-34.2017.8.11.0000, que indeferiu a tutela recursal para o fim de sobrestar os efeitos da decisão
a quo
que “
determinou a demolição de edificação, caso haja, e a desocupação de área de preservação permanente”.

Em suas razões recursais, diz que a decisão agravada não verificou que o imóvel do agravante está distante a mais de 60 metros do córrego Arareau, que possui menos de 10 metros de largura.

Assenta que não houve perícia para aferir a largura do córrego Arareau, tampouco a distância da residência as margens do curso d’água, o que é indispensável para verificar se está ocorrendo dano ambiental.

Assenta que a faixa de preservação permanente é de apenas 30 [trinta] metros, e que não praticou dano ao meio ambiente.

Em contraminuta, acostada no ID 1463862, o agravado reitera que o imóvel está inserido dentro da APP do Ribeirão Arareau, e por isso, a decisão deve ser mantida.

Não reconsiderei a decisão e por isso trago o feito a julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público
, na qual se objetiva a condenação do agravante na obrigação de fazer consistente em desocupar a área de preservação permanente existente em sua propriedade, além de proceder a limpeza e recuperação da área degradada.

A tutela provisória de urgência foi deferida na origem, para o fim de determinar a
demolição de edificação, caso haja, e a desocupação de área de preservação permanente, cuja decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento n. 1009970-34.2017.8.11.0000, ao qual foi negado o efeito suspensivo.

Insurge-se, então, a ora agravante.

Afirma que a decisão agravada não analisou o caso concreto, limitando-se a considerar uma situação genérica para indeferir a suspensão liminar.

Diz que o imóvel está afastado do raio de mais de 60 metros do córrego Arareau, além disso, não foi realizada prova pericial para aferir a largura do curso d’agua,

bem como a distância do seu imóvel da área de proteção ambiental.

Cotejando os documentos que instruem o presente,

o Ministério Público argumenta que a partir do diagnóstico socioambiental realizado pela UFMT e com a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso – UNISELVA, quanto às áreas de APP do Córrego Arareau, na zona urbana de Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Defesa Civil vistoriaram todas as edificações existentes na área e constataram que a maioria delas está na beira do Córrego, assoreado ano após ano, por falta de vegetação e ocupações irregulares.

Segundo o
Parquet
, o imóvel da agravante está dentre estas edificações, porquanto inserido dentro da APP, a cerca de 37 metros da calha máxima do Córrego Arareau.

A vistoria técnica e imagens fotográficas que alicerçaram o relatório do Laboratório de Sensoreamento Remoto e Geoprocessamento da UFMT juntamente com o Ministério Público – LABGEO-UFMT/MP, corroboram as informações.

A agravante diz que o imóvel foi edificado há mais de 40 anos, logo, quando vigente o antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/65), o qual, após alterações,

estabelecia que a área de preservação das margens dos cursos d'água seria de 30 (trinta) metros para aqueles com menos de 10 (dez) metros de largura e de 50 (cinquenta) metros para os que tinham entre 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura, vejamos:

Art. 1o A Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - o art. 2o passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2o (...). a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura (...);

Daí que, se o imóvel do agravante foi edificado a menos de 50 (cinquenta) metros da margem do rio Arareau, não se olvide que desrespeitou a legislação ambiental, vigente à época da construção
.

Em caso análogo, assim pronunciou esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ISOLAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – APP - ÁREA CONSOLIDADA – ART. 7o DO CÓDIGO FLORESTAL – LAUDO PARTICULAR - ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a Agravante aduzir que se trata de área consolidada, ainda que este aspecto houvesse sido analisado esse aspecto na decisão ora recorrida, há de se verificar que o dano ambiental provocado pela ocupação irregular da área de preservação permanente (APP) do imóvel lesiona toda a coletividade rondopolitana, além de expô-la à situação de risco, diante dos constantes alagamentos durantes as cheias.

2. Independente do período em que houve a edificação do imóvel em APP, compete ao proprietário, possuidor ou ocupante da área a sua recomposição, consoante previsto no art. 7.o do Código Florestal:

3. Os documentos que acompanharam a inicial demonstram que o imóvel da Agravante, de 240 m2, se encontra às margens do Córrego Arareau , na Vila Cardoso, município de Rondonópolis, e que a degradação ambiental da APP decorre da supressão de parte da vegetação, a qual encontra-se presente “somente na margem do córrego. Muito próximo da calha máxima à 6 metros” (id. 921240).

4. O laudo técnico ambiental produzido unilateralmente pela Agravante não possuí o suporte probatório necessário para desconstituir as informações trazidas na inicial (id. 921419 e 921432), por meio de estudo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1007927-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 01/05/2019).

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE PREJUDICADA – EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – NÃO CONCEDIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CURSO D'ÁGUA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) METROS DE LARGURA – APP A SER OBEDECIDA - 50 (CINQUENTA) METROS – CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORADIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO ESTENDIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESPROVIMENTO.

Revela-se prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça, em razão do pagamento do preparo recursal.

Não havendo o preenchimento dos requisitos estampados no § 4o do artigo 1.012 do CPC, deve-se indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído, em parte, dentro da APP do Rio Arareau , revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação.

A APP a ser respeitada, no caso de curso d'água com 10 (dez) metros de largura, é de 50 (cinquenta) metros, conforme prevê o Código Florestal e a Lei Municipal n. 043/2006.

Tratando-se de Direito Ambiental, não há falar em direito adquirido de poluir e, de consequência, na aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Inexiste violação ao princípio da moradia, visto que o imóvel foi edificado dentro da APP, em desconformidade com as regras do Direito Ambiental.

Ante as peculiaridades do caso, impõe a extensão do prazo para a desocupação e demolição do imóvel construído na APP.

(N.U 0010794-06.2014.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Dessarte,

é certp que o Relatório Técnico elaborado pelo órgão ambiental reveste de fé pública, a atestar a veracidade das informações nele contidas, de modo que a prova pericial, ainda que plausível, somente justificaria se o agravante trouxesse elementos a contrapor as constatações apresentadas pelo Órgão Ambiental.

Desta feita, os elementos jungidos não contribuem para a alteração da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020